Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708635-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ANGELITA FERREIRA DE MIRANDA, ANGELITA FRANCISCA DE ARAUJO, ANGELITA GUEDES DA CONCEICAO, ANGELITA MARIA FERREIRA, ANGELITA MENDES DA SILVA, ANGELO ALVES PEREIRA, ANGELO ALVES VIEIRA, ANIBAL TOLENTINO DA ROCHA, ANICE REZIO, ANICLAUDIA ROSA DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os presentes autos foram redistribuídos a esta relatoria em 8/1/2024 (ID 54782045), em razão da aposentadoria do Desembargador João Luis Fischer Dias, por força do disposto no art. 82, I, do RITJDF. Trata-se de apelação cível interposta por ANGELITA FERREIRA DE MIRANDA e OUTROS contra a sentença (ID 39513290) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0708635-34.2022.8.07.0018, promovido originalmente pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi pronunciada a prescrição da pretensão de execução do título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 59.888/96 (PJe no 0001096-21.1999.8.07.0000), além de determinada a inclusão dos exequentes e a exclusão do SAE/DF do polo ativo do feito. Os exequentes foram condenados a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da execução, a ser corrigido pela taxa SELIC (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Na apelação cível (ID 39513293), os apelantes defendem, em primeiro lugar, a configuração de error in procedendo na sentença, por violação ao art. 4o do Código de Processo Civil. Ressaltam que o Juiz da causa havia determinado a emenda da petição inicial para que fosse providenciada a juntada de procurações e documentos de identificação dos 10 (dez) exequentes apontados na inicial em 15 (quinze) dias, razão pela qual o sindicato que propôs o cumprimento individual de sentença coletiva solicitou a concessão de prazo adicional de 60 (sessenta) dias para a referida regularização. Alegam que, a despeito disso, “embora a regularização fosse aspecto essencial para o regular processamento e prosseguimento do feito, o juízo optou por ignorar o pedido, prolatando sentença prematura ao aplicar a prescrição, incorrendo, assim, em erro in procedendo, por estar relacionado com a inobservância à forma e os limites de sua atuação, requisito de observância obrigatória para a prática do ato, motivo pelo qual a decisão padece de nulidade” (ID 39513293 – págs. 5/6). Diante disso, propugnam concessão de 30 (trinta) dias para a adoção das referidas providências. Quanto ao mérito, argumentam que a prescrição pronunciada não se configura, porque “o presente cumprimento individual de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado” (ID 39513293 – pág. 7). Asseveram que “o Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor” (ID 39513293 – pág. 7). Afirmam, assim, que estão presentes os requisitos para a aplicação da modulação de efeitos oriunda do Tema no 880/STJ da sistemática dos repetitivos, “seja o trânsito em julgado da fase de conhecimento sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, seja a dependência para o ingresso do pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras” (ID 39513293 – pág. 8). Aduzem que, equivocadamente, a prescrição foi pronunciada na origem sob a justificativa apresentada de que a matéria foi apreciada no REsp no 1.301.935/DF, porque o referido julgamento “em nada compromete a regular tramitação dos presentes autos, uma vez que aquela decisão, NÃO TRANSITADA EM JULGADO e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo” (ID 39513293 – pág. 13). Defendem, ainda, que é indevida a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, até mesmo porque não houve a triangularização da relação jurídico-processual na origem, ante a falta de citação do executado. Subsidiariamente, defendem que o Juiz, equivocadamente, “determinou a atualização dos honorários de sucumbência pela taxa SELIC, que, em sua formação, inclui correção monetária e juros de mora. Todavia, conforme cediço, não há incidência de juros de mora sobre valores devidos a título de honorários, razão pela qual se requer a reforma da sentença, subsidiariamente, para fins de excluir a taxa SELIC como índice para atualização dos honorários” (ID 39513293 – pág. 17). Requerem, assim: “Por todo o exposto, a parte Apelante requer, comprovando a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935, requer, primeiramente, o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento. Sucessivamente, caso Vossas Excelências entendam pela necessidade de exclusão dos substituídos no presente cumprimento na ação coletiva em comento, apenas com a intenção de evitar eventual pagamento em duplicidade, informa-se que estes não se opõem à exclusão naqueles autos, operando-se, assim, o direito à autoexclusão, na forma da fundamentação acima apresentada. Ainda sucessivamente, o que se requer em atenção ao princípio da Eventualidade, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção do mérito da r. sentença recorrida, requer sua reforma para fins de afastar a condenação em honorários de sucumbência, haja vista que a decisão extintiva ocorreu antes da citação do Réu. Por fim, requer o afastamento da taxa SELIC como índice de correção dos honorários de sucumbência, acaso indeferido o pedido anterior, para fins de que seja atualizado sem a inserção de juros de mora”. (ID 39513293 – págs. 17/18) O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 39513294 e 39513295). Nas contrarrazões (ID 39513305), o Distrito Federal pede o desprovimento do recurso. O referido processo foi distribuído, inicialmente, ao Des. João Luís Fischer Dias, em 22/9/2022 (ID 39547299). Por meio da decisão de ID 40761827, o Des. João Luís Fischer Dias sobresteve o processamento deste recurso até o julgamento final do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos ou até que fosse promovido o necessário distinguishing pela parte interessada. Opostos embargos de declaração contra a referida decisão monocrática pelos apelantes (ID 41203423), eles não foram conhecidos pelo Des. João Luís Fischer Dias (ID 41568830). É a síntese do necessário. Decido. Conforme relatado, o Des. João Luís Fischer Dias sobresteve o processamento deste recurso até o julgamento final do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos. Não obstante o referido entendimento, entendo que a referida determinação de sobrestamento do feito deve ser revista. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Em tal paradigma, houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. A despeito disso, não é o caso de suspender o julgamento deste recurso em face da aludida determinação de sobrestamento. A partir de mera análise dos autos, é possível identificar que o crédito pretendido pelo sindicato em favor de seus substituídos individualiza, desde a inicial, o valor exequendo. Além disso, em nenhum momento, na origem, a questão acerca da necessidade de liquidação do julgado foi trazida pelas partes. Assim, por ausente qualquer debate quanto à aplicação do paradigma na origem, é clara a ausência de aplicabilidade da determinação de sobrestamento advinda do Tema no 1.169. Revogo, portanto, a determinação de suspensão do julgamento deste feito com base no Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos. No que se refere à regularização da representação processual, observa-se que, na origem, ao analisar a petição inicial, o Juiz da causa determinou ao sindicato autor a emenda da petição inicial, para que promovesse a alteração do polo ativo da demanda, a fim de que constassem os exequentes sindicalizados, com as respectivas procurações, bem como para que recolhesse as custas iniciais (ID 39513281). Além disso, na mesma oportunidade, determinou a intimação das partes para que se manifestassem sobre a configuração da prescrição na espécie, tendo em vista o julgamento proferido no REsp no 1.301.935/DF. Na manifestação do Distrito Federal (ID 39513283), alegou-se o decurso do prazo prescricional aplicável. Na manifestação dos exequentes (ID 39513285), eles postularam a retificação do polo ativo, sem impugnar o conteúdo da determinação exarada anteriormente, mas requereram prazo adicional de 60 (sessenta) dias para regularização da representação processual. Foi, então, proferida a sentença atacada (ID 39513288), pronunciando a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o feito (art. 487, II, do CPC). Com a apelação, foram juntadas as procurações de Angelita Francisca de Araújo (ID 39513297), dos herdeiros de Angelita Guedes da Conceição (ID 39513300 e 39513301), Angelita Mendes da Silva (ID 39513298), Ângelo Alves Pereira (ID 39513302) e Anicláudia Rosa de Araújo (ID 39513299). Por sua vez, embora o longo decurso de tempo entre o pedido formulado na origem e o presente momento processual, não foram trazidas aos autos as procurações dos exequentes Angelita Ferreira de Miranda, Angelita Maria Ferreira, Ângelo Alves Vieira, Aníbal Tolentino da Rocha e Anice Rézio. Não há dúvida de que o vício na representação processual é sanável. Na espécie, verifica-se que a sentença foi proferida sem que a representação processual, por força de determinação preclusa, fosse regularizada, o que precisa ser sanado. Por todas essas razões: 1) revogo a determinação de suspensão do julgamento deste feito com base no Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos; 2) concedo o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias aos apelantes para regularização da representação processual, com juntada de procurações específicas e atualizadas de Angelita Ferreira de Miranda, Angelita Maria Ferreira, Ângelo Alves Vieira, Aníbal Tolentino da Rocha e Anice Rézio, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a eles. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora